Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702131-04.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 70466384) Na instância de origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos (ID 70466379): "Isto posto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 151.488,08 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos), a ser devidamente atualizado, a partir de 25/04/2024 (data da última atualização), conforme previsão contratual. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na oportunidade, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada à parte embargante, ante a total ausência de comprovação de sua condição de hipossuficiência alegada, mormente ao se considerar tratar-se de empréstimo de considerável valor, a revelar não se tratar de parte hipossuficiente, como alegado." (g.n.) Em seu apelo a recorrente alega que “possui despesas mensais inadiáveis como financiamento de veículo, empréstimos consignados, aluguel, alimentação, vestuário, transporte, plano de saúde, medicamentos, luz, água, telefone, gás, e outras despesas de manutenção, que consomem toda a sua remuneração líquida mensal.” (ID 70466384)] No entanto, não coligiu aos autos nenhum documento comprobatório de suas alegações. Com a devida vênia, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e dos cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator